Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-53.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705127-53.2021.8.07.0006 RECORRENTE: KLEYTON PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INOCORRÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. Incabível falar em absolvição, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal). Concomitantemente ao valor de pequena monta, a aplicabilidade do princípio da insignificância exige o preenchimento de outros requisitos básicos tais como a mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, os quais não se verificam no caso em análise. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade. Inviável o reconhecimento do arrependimento posterior do acusado e a consequente redução da pena, com fundamento no artigo 16, do Código Penal, na hipótese em que a restituição dos objetos subtraídos não ocorreu por ato voluntário do agente. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do cumprimento de pena no regime fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386 do Código de Processo Penal, aduzindo não ser idônea a utilização da reincidência e dos maus antecedentes para a aplicação do princípio da insignificância. Argumenta que preenche todos os requisitos para a invocação do princípio da bagatela no caso em exame; b) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a fixação da pena-base utilizando-se fração superior a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, por considerar desproporcional, bem como sob o fundamento de que não houve motivação concreta e suficiente para justificá-la; c) artigo 33, §§ 2o e 3o, do CP, asseverando a existência dos pressupostos a ensejar a adoção do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386 do CPP, pois infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de que o recorrente não preenche os requisitos para a aplicação do princípio da bagatela é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma não merece curso o inconformismo lastreado na indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “na espécie, considerando o intervalo entre as penas mínima e máximas cominadas para o delito de furto (reclusão de 1 a 4 anos), o incremento da pena no patamar utilizado pelo d. Juízo da causa não foge à razoabilidade, especialmente porque declinou fundamentação idônea ao destacar, à luz das peculiaridades do caso, que o réu é multirreincidente em crimes de igual natureza, sendo utilizada uma das passagens nessa etapa, e as demais, na segunda, evitando-se o bis in idem (condenação sofrida nos autos do Processo no 2016.01.1.100266-3, transitada em julgado em 5/9/2019 – ID 50113634, pág. 4)” (ID Num. 52248267 - Pág. 9). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também, não deve subir o especial no que se refere ao mencionado vilipêndio ao artigo 33, §§ 2o e 3o, ambos do Código Penal, pois “não obstante o quantum de apenamento, a reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável indicam que não há ilegalidade na fixação do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda. Precedente” (AgRg no HC n. 751.495/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017